Tribunal: TJMT
Processo: 1082601-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082601-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES DE GODOY - CPF: 011.885.511-59 (RECORRENTE), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado da reclamada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente sustenta responsabilidade objetiva do fornecedor, a ocorrência de fraude em boleto bancário, com consequente dano moral e material, pleiteando a manutenção integral da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte reclamada implica confissão
ficta
e autoriza a procedência dos pedidos da inicial diante da ausência de contestação; (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviços e a fraude em boleto bancário ensejam a responsabilidade objetiva da fornecedora, com dever de reparar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia acarreta confissão
ficta
quanto à matéria de fato, sem implicar presunção absoluta, cabendo ao juiz confrontar as alegações com os elementos de prova existentes
(Lei no 9.099/95, art. 20; STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG).

O autor comprovou o pagamento de boleto fraudado no valor de R$ 1.865,29, acreditando tratar-se da primeira parcela de financiamento, fato constitutivo do direito que se encontra demonstrado (CPC, art. 373, I).

A ré não produziu provas capazes de afastar sua responsabilidade, descumprindo o ônus que lhe incumbia quanto à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII).

Configura-se falha na prestação de serviços, pois o boleto fraudado foi encaminhado por preposto da fornecedora, sem negativa de vínculo funcional, estabelecendo nexo causal entre a conduta da reclamada e os danos sofridos pelo consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor decorre do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas em hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou.

A Súmula 479 do STJ impõe às instituições financeiras e fornecedoras a responsabilidade objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando caracterizado fortuito interno.

O dano moral se caracteriza
in re ipsa
em situações de fraude bancária vinculada a falha na prestação do serviço, superando o mero aborrecimento e ensejando reparação compatível com a extensão do dano e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revelia acarreta confissão ficta quanto à matéria de fato, mas não implica presunção absoluta, devendo ser confrontada com os demais elementos de prova.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em boleto bancário quando comprovada a falha na prestação de serviços de seu preposto.

A fraude em boleto bancário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, além de responsabilidade pela restituição simples do valor pago.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 20 e 55; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.05.2014, DJe 28.05.2014; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002249-83.2023.8.11.0044, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.12.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte
reclamante
em face da decisão monocrática que
deu provimento ao recurso inominado
(id. 285347369)
interposto pela reclamada para o fim de
reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter
integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. 276970861). Sustenta a responsabilidade objetiva do fornecedor, a ocorrência de dano moral e material. Pugna a procedência dos pedidos dirigidos na petição inicial.

Na
s contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citados e intimados (ids. 276970857 – E-CARTA e 36325583 – expedição eletrônica), os reclamados não compareceram à audiência de conciliação (id. 276970859) deixaram de apresentar contestação, implicando em sua revelia.

A revelia das partes reclamadas importa em confissão
ficta
dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido
: “a caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. ” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

Consta na petição inicial que o Reclamante possui um contrato de financiamento com o primeiro Reclamado. Relata que no momento da assinatura, o vendedor encaminhou um link para assinatura do contrato, direcionando-o a uma plataforma para emissão do boleto para pagamento da primeira parcela do financiamento (id. 276970399).

Em sede de recurso inominado
o primeiro Reclamado SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
sustentou que o link enviado era apenas para assinatura do contrato, sem qualquer funcionalidade de geração de boletos. Argumentou que o autor acessou, por conta própria, canais externos como o
WhatsApp
.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora, resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

Nesse passo, competia
à parte reclamada
a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Ocorre, todavia, que
a parte reclamada
não logrou se desincumbir do ônus da prova que sobre si recaía, não tendo apresentado qualquer mínimo elemento de prova a socorrer suas alegações defensivas.

Compulsando os autos, verifico que no boleto enviado pelo preposto da SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, continha informação de ser
beneficiário o Bradesco Financiamento.
Além disso,
não há negativa
da
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
de que o preposto integre o seu quadro de funcionários, hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora.

(id. 276970397)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, na data de
23/10/2024
pagou boleto no valor de
R$ 1.865,29 (mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
, acreditando que estava quitando a primeira parcela do contrato de financiamento do veículo. Contudo, tratava-se de boleto com dados fraudados (id. 276970397 / 276970396).

(id. 276970396)

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado
pela recorrida
, na medida em que procedeu o envio de link, por meio de seu preposto, mediante violação de dados cadastrais do reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTANDO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso satisfez regularmente o Princípio da Dialeticidade, pois impugnou os fundamentos da sentença recorrida. 2. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados
(Súmula 479 do STJ)
, disponibilizando meios de segurança eficientes (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está pagando e se proteja da fraude perpetrada. 3. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O pagamento de boleto fraudado sem a participação da parte reclamada não configura atividade contrária à boa-fé objetiva e, consequentemente, a restituição deve ocorrer de forma simples. 4. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a fraude no pagamento de boleto bancário, em que fica caracterizada a responsabilidade do fornecedor, gera dano moral in re ipsa. 5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1002249-83.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou ao Reclamante um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e
revigorar
a sentença prolatada pelo juízo a
quo.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor do recorrido, ora agravante, tem-se o desprovimento do recurso inominado interposto pelo agravado, o que atrai a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Assim, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente, ora agravado, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o critério previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025